Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0748442-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADENILSON NUNES DE SOUZA IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, SANDRO SOARES SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o no 44.722, em favor de ADENILSON NUNES DE SOUZA, condenado pela prática do delito descrito no artigo 121, caput, § 1°, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que, ao proferir sentença, decretou a prisão do paciente, requerendo expedição de carta de guia provisória (fl. 18). Segundo narra o impetrante, o paciente foi condenado a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio privilegiado, destacando que permaneceu em liberdade durante o andamento do processo, que teve duração aproximada de 3 (três) anos. Nesse contexto, sustenta a ausência de justa causa para a decretação da prisão do paciente, argumentando, ainda, que “a ‘preventiva’ ordenada na sentença originária limitou-se a referir-se à mera presunção de que decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença deve ser executada imediatamente, sem indicação de nenhum elemento concreto relacionado ao caso, o que indica, em juízo sumário, a ausência de fundamentos idôneos para o decreto prisional” (fl. 11). Ademais, alega que “padece de prisão ilegal, sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e sem apresentação de fato concreto que venha a justificar sua segregação” (fl. 12). Assim, diz que cabível a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus ou, o deferimento de medidas cautelares alternativas. Requer, desse modo, a revogação da “prisão cautelar ou” a substituição, “se for o caso, por TODAS as medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional.” (fl. 14). No mérito, pede a confirmação da medida ou que “seja concedida a ordem de ofício, para revogar a determinação de execução provisória da sentença e de prisão do paciente na ação penal n. 0706140-90.2021.8.07.0005.” (fl. 14) É o relatório. Decido. De início, registro que o impetrante confunde em sua inicial a prisão preventiva com a prisão para a execução provisória da pena. Dito isso, insta consignar que, em 12/09/2024, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao julgar o tema 1.068 da repercussão geral, deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao artigo 492 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar o Supremo para decidir que: “Não configura flagrante constrangimento ilegal a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), em sede de Repercussão Geral. (STJ. 6a Turma. AgRg no HC 788.126-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/9/2024 (Info 826).” No caso, ao decretar a prisão do paciente, assim registrou a autoridade coatora: “Quanto à sua liberdade, recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que a pena aplicada no Plenário do Júri, em razão da soberania dos vereditos, deve ser imediatamente cumprida. Assim, DECRETO A PRISÃO DE ADENILSON NUNES DE SOUZA, nos termos da alínea 'e' do inciso l do art. 492 do Código de Processo Penal” (fl. 18) Assim, em uma análise perfunctória, sem adentrar ao mérito, a decisão da autoridade coatora encontra amparo no mais recente entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, como explicitado acima. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de novembro de 2024 20:02:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora